Tribunal: STF
Processo: Rcl 80450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Concórdia Logística S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000741-87.2021.5.06.0171, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5322.



    A Reclamante sustenta que "a 5ª Turma do TST simplesmente ignorou a determinação desta Suprema Corte, e manteve a decisão de segundo grau que declarou inconstitucionais os dispositivos da lei do motorista que regulavam o tempo em espera, mesmo após a modulação dos efeitos ex nunc por este Suprema Corte, e em que pese o fato de o contrato de trabalho havido com o autor da reclamação trabalhista ter vigido em período muito anterior ao acórdão proferido no julgamento da ADI 5322" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "esta Suprema Corte já pacificou a questão no sentido de que os efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 5322 são ex nunc, ou seja, não retroativos, logo, como o contrato de trabalho do trabalhador autor da ação trabalhista vigeu em período muito anterior ao da publicação do acórdão da ADI 5322, dúvidas não há de que não há que se falar em inconstitucionalidade da regra prevista no artigo 235-C, §§ 1º e 8º, da CLT, que trata do tempo em espera, no caso concreto do trabalhador reclamante da ação trabalhista" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, inclusive liminarmente, a cassação da “decisão do Juízo Reclamado, da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo 000741- 87.2021.5.01.0171, proposta por Flavio Arruda de Lima em face da empresa ora Reclamante, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão que modulou os efeitos da ADI 5322” (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 5.322, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutia a constitucionalidade da Lei 13.103/2015, o Plenário desta Corte fixou entendimento resumido na seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015. (ADI 5322, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2023 PUBLIC 30-08-2023)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos naquela ADI, o Plenário modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com atribuição de efeitos ex nunc, senão vejamos: 



    REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta. (ADI 5322 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-10-2024 PUBLIC 29-10-2024)



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista (eDoc 12, p. 14):



    “HORAS EM ESPERA. CONDENAÇÃO ABRANGENDO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.101/2015. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.



    Nas razões da revista, a parte ora agravante apontou ofensa ao art. 170 da Constituição Federal. 



    Sustentou que “não houve fixação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 5322, de modo que, ao contrário do que constou no acórdão, não há que se falar em concessão de efeitos retroativos da referida decisão, já que não houve decisão expressa nesse sentido pelo STF”. 



    Defendeu que, nesse caso, a decisão “não poderá retroagir sob pena de enorme insegurança jurídica e prejuízo, já que não houve modulação expressa” do STF quanto ao tema. 



    Pugnou pela reforma do acordão para afastar a condenação “ao fundamento de inconstitucionalidade do tempo em espera com base na ADI 5322”. 



    Na minuta de agravo, afirma que seu recurso reúne condições de conhecimento e provimento. 



    Examino. 



    A indicação do art. 170 da Constituição Federal sem especificar os incisos e/ou parágrafo do dispositivo apontado não viabiliza o apelo, uma vez que tal artigo contém diversos itens e não foi apontado especificamente qual deles teria sido vulnerado, a fim de permitir o confronto com a decisão recorrida, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula nº 221 desta Corte como obstáculo ao prosseguimento da revista. 



    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. 



    Ante o exposto, nego provimento.” (destaques no original)



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos (eDoc 13, p. 2-3):



    “Com efeito, consta na decisão embargada, de forma inequívoca, a razão pela qual o óbice processual disposto na Súmula nº 221 do TST foi aplicado ao tema apontado como omisso pela embargante, conforme destacado abaixo.



    Constou ainda que a existência de obstáculo processual é fator que inviabiliza o exame da matéria de fundo veiculada, in verbis:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. (...) HORAS EM ESPERA. CONDENAÇÃO ABRANGENDO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.101/2015. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A indicação do art. 170 da Constituição Federal sem especificar os incisos e/ou parágrafo do dispositivo apontado não viabiliza o apelo, uma vez que tal artigo contém diversos itens e não foi apontado especificamente qual deles teria sido vulnerado, a fim de permitir o confronto com a decisão recorrida, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula nº 221 desta Corte como obstáculo ao prosseguimento da revista. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido. (...)



    Assim, extrai-se da própria argumentação contida nos embargos de declaração que a pretensão do embargante é discutir o mérito do seu recurso de revista, finalidade que não se coaduna com a via eleita, cujas hipóteses de cabimento estão restritas às já mencionadas.



    Depreende-se, portanto, que não há vícios a serem sanados, devendo ser destacado que a medida apresentada não serve à averiguação de correção ou não da decisão embargada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração.”



    Como se nota, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC) e de declinar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente